Tribunal: STF
Processo: RHC 187450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Wagner Silva Pinto contra acórdão proferido pelo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 570.968/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de mil e quarenta e sete “eppendorfs” contendo cocaína, com peso aproximado de 356 gramas, e duas porções grandes de cocaína, com peso aproximado de 1619,3 gramas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 1, p. 22)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Agravo regimental em “Habeas Corpus” Indeferimento do pedido liminar para concessão de liberdade provisória Ausência dos pressupostos necessários Manutenção da decisão agravada Recurso desprovido”. (eDOC 2, p. 75)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. 
    Na sequência, novamente houve a impetração de agravo regimental, que restou desprovido. Eis a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra acórdão da Quinta Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC n. 570.968/SP.
    Não vislumbro constrangimento legal a impor a concessão da ordem.
    Isso porque a prisão do acusado foi lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois o réu reponde a outras ações penais. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva: 
    “A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os autuados foram surpreendidos na posse de significativa quantidade e variedade de drogas, de alto pode vulnerante e viciante, além de quantia em dinheiro. Além disso, já respondem a processos, havendo indícios, portanto, de que, solto, voltará a delinquir. A possível existência de endereço fixo e ocupação lícita (não comprovada até o momento) são circunstâncias que, sozinhas, não servem de fundamento hábil à concessão da liberdade, face à gravidade extremada da conduta e a imperiosidade de interrupção da vil prática. Diante das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas, devendo ser mantida a custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa e dar à sociedade a tão desejada sensação de segurança. Certo é que a ordem pública está em constante e concreto risco em razão do tráfico de drogas, que desestabiliza diversas searas sociais, diante do dano em potencial decorrente do uso do entorpecente e também em razão de todos os outros crimes que decorrem do tráfico, os quais ora são praticados com o fim de obtenção de dinheiro para aquisição de outros entorpecentes, ora são perpetrados em consequência da utilização das drogas, que provocam diversas alterações na psique de seu usuário. Como já mencionado, os averiguados estão respondendo e já responderam a processos criminais, demonstrando que representam risco à ordem pública e que as medidas cautelares são insuficientes para resguardá-las. Dessa forma, evidente o risco que sua soltura representa à instrução processual. Não bastasse isso, por fim, os averiguados não fizeram qualquer relato de conhecerem os agentes responsáveis pela prisão e que tenham algum interesse em prejudicá-los, supostamente forjando a situação para possibilitar a prisão em flagrante. Assim, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos da manifestação ministerial CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão. No mais, cumpra-se o disposto no artigo 524-A das NSCGJ, para fins de destruição das drogas, preservando-se amostra para os devidos fins. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme CD identificado, [anexado e autenticado pelos presentes neste termo]. Nada mais. Lido e achado conforme, vai assinado digitalmente pelo MM. Juiz, a qual atesta a presença e a ciência das partes e respectivos patronos indicados acima”. (eDOC 2, p. 5)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente